Tribunal: STJ
Processo: 0023567-30.2017.8.13.0680
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027149 - MG(2025/0312738-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: KENDSON HONORINO BANDEIRA
ADVOGADA
: SILVIA MARIA MAIA XAVIER - MG112936
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. PLANTAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO
POR
SECA.
OCORRÊNCIA
NA
DATA
DA
COBERTURA
SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISAR SE HÁ MÁ-FÉ
DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem, após análise das provas e cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência de má-fé do segurado e pela ocorrência do sinistro
no período de vigência contratual, ainda que parcialmente.
2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência
de má-fé do segurado e a data da ocorrência do sinistro demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e87502d7-a149-42b0-b130-afd12f76a7ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027149 - MG(2025/0312738-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: KENDSON HONORINO BANDEIRA
ADVOGADA
: SILVIA MARIA MAIA XAVIER - MG112936
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. PLANTAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO
POR
SECA.
OCORRÊNCIA
NA
DATA
DA
COBERTURA
SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISAR SE HÁ MÁ-FÉ
DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem, após análise das provas e cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência de má-fé do segurado e pela ocorrência do sinistro
no período de vigência contratual, ainda que parcialmente.
2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência
de má-fé do segurado e a data da ocorrência do sinistro demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
ALLIANZ SEGUROS S.A,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em
acórdão assim ementado (fls.
):
426/437

"APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO – SEGURADOR –
OBRIGAÇÃO – PREJUÍZO EM FLORESTA DE EUCALIPTO – SECA –
EVENTO COBERTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DESCONTO FRANQUIA
OBRIGATÓRIO – PREVISÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA
– TERMO INICIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE FIM
PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1. O
segurador se obriga pelo contrato de seguro, mediante o pagamento de
prêmio, a garantir o interesse do segurado relativo à coisa, contra riscos
predeterminados, devendo indenizar eventual prejuízo em floresta de
eucalipto resultante de seca, evento coberto pela apólice firmada. 2.
Comprovados os prejuízos suportados pelo produtor dentro do período de
vigência do seguro, ainda que parcialmente, não é óbice para pagamento da
indenização contratada. 3. Deve ser autorizado o abatimento do valor
correspondente à franquia informada na apólice da indenização a ser paga
ao segurado, conforme disposições regulamentares, interpretadas com
fundamento na proporcionalidade. 4. Nas ações que buscam pagamento de
Documento eletrônico VDA54348195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:56
Código de Controle do Documento: 441c6c16-7457-435b-b77c-92bd601cd24b

indenização securitária, o termo inicial para correção monetária é a data da
assinatura do contrato. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5.
Deve ser afastada a multa por oposição de embargos de declaração com
caráter manifestamente protelatório, nos casos em que o recurso oposto
apresentar fundamento fático e jurídico."

Em seu recurso especial (fls.
), além de dissídio jurisprudencial, o recorrente
447/469
alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 757 e 760 do Código Civil. Sustenta que a condenação da seguradora não
observou as condições gerais vinculadas à apólice. Afirma que foi deferido ao recorrido o
pagamento da indenização integral referente a plantação acometida por seca, que estava
segurada pelo recorrente. Sustenta que as perdas reclamadas ocorreram em período fora
da vigência da apólice. Aponta que o recorrido contratou o seguro para garantir floresta de
eucalipto que já estava apresentando sinais de seca, ensejando sua violação a boa-fé. Assevera
que a floresta de eucalipto do recorrido se encontrava tão debilitada que nem o volume de
chuvas ocorridos à época foi capaz de recuperar os danos, não sendo devido o sinistro.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-MG inadmitiu o apelo nobre (fls.
), dando ensejo ao presente agravo.
481/483
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ser proprietário de 67 hectares de
floresta de eucalipto, segurada por apólice com vigência de
a
e que,
12/01/2017
12/01/2018,
após sinistro por seca, acionou a seguradora em
tendo a vistoria confirmado perda
29/06/2017,
de 93,33% do plantio; a negativa de cobertura teria se dado sob o fundamento de ocorrência fora
da vigência, motivo pelo qual propôs ação de cobrança
indenização por danos materiais,
c/c
morais e lucros cessantes.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao
pagamento da indenização securitária até os limites da apólice, no valor de R$ 315.715,00, com
correção monetária pela Tabela da
até o efetivo pagamento e juros de 12% ao ano a
CGJ/MG
partir da citação, reconhecendo sucumbência recíproca e afastando os lucros cessantes por
ausência de comprovação (e-STJ, fls. 289-296).
No acórdão, o Tribunal deu parcial provimento à apelação da seguradora: manteve o
dever de indenizar por seca como evento coberto e ocorrido na vigência, aplicou o decote da
franquia obrigatória de 5% (mínimo de R$ 40.200,00), fixando o valor devido em R$
275.215,00, determinou a correção monetária desde a contratação do seguro, afastou a multa por
embargos de declaração e majorou os honorários sucumbenciais para 20% do valor da
condenação, com repartição das custas recursais (e-STJ, fls. 426-437).
Quanto à alegada violação aos arts. 757 e 760 do Código Civil, no que tange à tese
de que o sinistro (perda de floresta por seca) e à ausência de boa-fé do segurado, o Tribunal de
origem assim se manifestou:
Documento eletrônico VDA54348195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:56
Código de Controle do Documento: 441c6c16-7457-435b-b77c-92bd601cd24b

"Feitas tais considerações, entendo que a prova dos autos não indique
qualquer má-fé por parte do apelado a importar na negativa da cobertura
securitária, até mesmo porque não se comprovou de forma cabal que o
sinistro se deu em momento anterior à contração.
De fato, conforme se depreende do contrato de seguro firmado entre as
partes (doc. no04, ff.
) a vigência do seguro dar-se-ia das 24 horas do dia
4/7
às 24 horas do dia
(durando, portanto, um ano). (...)
12/01/2017
12/01/2018
Em que pese os argumentos da apelante, entendo que a referida justificativa
não subsiste. Se no momento da contratação havia circunstância que
influenciasse na cobertura do sinistro a apelante deveria cientificar o
segurado da impossibilidade de cobertura e não ter firmado o contrato. (...)
Na medida em que demonstrado claramente que a seca ocorreu, ainda que
, sem que a apelante tenha
parcialmente, no período de cobertura contratual
exercido qualquer controle informacional ou repressivo quando da
celebração do seguro, correta a condenação aplicada pelo juízo a quo." (fls.
)
426/437

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das
cláusulas contratuais, concluiu que não há má-fé do segurado, nem há prova de que o período de
seca se deu em momento anterior à contratação. Entendeu também que a seca ocorreu no período
de vigência contratual, ainda que parcialmente.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de boa-fé do
, como pleiteia a parte ora
recorrido, bem como a data da seca que ensejou a cobertura securitária
agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e das cláusulas
contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. LIMITAÇÃO
DE IDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que negou pedido de indenização em ação de cobrança
de seguro de vida, com fundamento na existência de cláusula contratual que
isenta a seguradora do pagamento em caso de descumprimento das condições
de ingresso no seguro, incluindo a idade do segurado.
2. O acórdão recorrido destacou que o segurado não declarou sua idade na
proposta, assumindo implicitamente que atendia aos requisitos para inclusão
no grupo segurado, e que o contrato de seguro era um contrato em grupo,
com condições específicas e limites de idade.
3. A decisão de primeira instância foi pela improcedência da ação, com base
no
do Código Civil, que estabelece a perda do direito à garantia se o
art. 766
segurado omitir informações relevantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora pode ser isenta
do pagamento da indenização securitária em razão da omissão do segurado
sobre sua idade, mesmo que a seguradora tenha aceitado o contrato com
conhecimento dessa informação.
5. A recorrente alega que a seguradora agiu de má-fé ao negar o pagamento
da indenização, pois tinha conhecimento da idade do segurado no momento
da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ, que
aplica o
do Código Civil, segundo o qual a omissão de informações
art. 766
relevantes pelo segurado resulta na perda do direito à garantia.
7. A análise do contexto fático-probatório dos autos para verificar a
existência de má-fé do segurado é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54348195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:56
Código de Controle do Documento: 441c6c16-7457-435b-b77c-92bd601cd24b

8. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é inevitável, uma vez que o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A omissão de informações relevantes pelo
segurado, como a idade, resulta na perda do direito à garantia, conforme
do Código Civil. 2. A análise de má-fé do segurado é vedada pela
art. 766
Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ aplica a Súmula 83 quando o
acórdão recorrido está em conformidade com precedentes."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
Código Civil,
art. 766;
art. 765;
§ 2o.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp 2.028.338/MG,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2.5.2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.278.430/SP,
Terceira Turma, julgado em 14.8.2018."
(
relator
, Quarta
REsp n. 1.970.488/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
27/2/2025)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE ACIDENTAL.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA. PERDA DO
DIREITO À INDENIZAÇÃO (CC,
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ART. 771)
SEGURADORA.
BOA-FÉ
DO
BENEFICIÁRIO.
REEXAME
DAS
PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. "A sanção de perda da indenização securitária não incide de forma
automática na hipótese de inexistir pronta notificação do sinistro, visto que
deve ser imputada ao segurado uma omissão dolosa, injustificada, que beire
a má-fé, ou culpa grave, que prejudique, de forma desproporcional, a
atuação da seguradora, que não poderá se beneficiar, concretamente, da
redução dos prejuízos indenizáveis com possíveis medidas de salvamento, de
preservação e de minimização das consequências" (REsp 1.546.178/SP,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe de
.
13/9/2016,
19/9/2016)
2. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu não só pela boa-fé do autor,
mas que a falta de comunicação prévia do sinistro à seguradora - morte
acidental do segurado - não seria capaz de reduzir os prejuízos indenizáveis,
razão pela qual não seria possível a aplicação da pena de perda da
indenização securitária.
Para se alterar tais premissas, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo
interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso
especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a
configuração da preclusão consumativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.655.221/MA,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
28/2/2025)
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia na forma do
§11, do
visto que já alcançado o percentual máximo
art. 85,
CPC/2015,
legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:56
Código de Controle do Documento: 441c6c16-7457-435b-b77c-92bd601cd24b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.027.149 / MG
Número Registro: 2025/0312738-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00235673020178130680
10680170023567
10680170023567000
10680170023567001
10680170023567003 235673020178130680
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO : EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: KENDSON HONORINO BANDEIRA
ADVOGADA
: SILVIA MARIA MAIA XAVIER - MG112936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: 660b1866-1520-468e-b3f7-bd1ba7e8d2ca

Documento eletrônico VDA54621860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: 660b1866-1520-468e-b3f7-bd1ba7e8d2ca